Tribunal: TJDFT
Processo: 0714960-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714960-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: América Terraplenagem e Transportes Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou a primeira fase da ação de prestação de contas, nos autos do processo no 0734303-63.2019.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. América Terraplanagem e Transportes Ltda propôs ação de exigir contas em desfavor de Banco do Brasil S.A., partes qualificadas nos autos em epígrafe. Disse, de início, ser cliente da instituição financeira ré, titular da conta corrente no. 28744-X, agência 0728-5. Afirmou que ao analisar os extratos da aludida conta, identificou 1.520 (mil, quinhentos e vinte) lançamentos desconhecidos, ao longo do período compreendido entre 29.04.2011 e 18.01.2016, num total de R$ 9.079.779,41 (nove milhões, setenta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos). Alegou que “referidos lançamentos possuem por vezes a mesma nomenclatura, mesma identificação e periodicidade sequencial, sendo impossível ao autor identificar ao quê se referem, nota-se daí a incompreensão acerca dos lançamentos especificados tornando-os desconhecidos, notadamente por se tratarem de débitos em sua maioria com a nomenclatura de BB GIRO, contrato não pactuada pela autora, ademais observa-se notadamente que os lançamentos são descritos por meio de abreviaturas que dificultam a exata compreensão da natureza da origem da operação efetuada”. Sustentou que não tem condições de identificar quais operações e contratos deram origem aos lançamentos, “além de não se ter clareza se houve multiplicidade de lançamentos ou se os mesmos são regulares”. Acrescentou que o réu “se utiliza de critérios obscuros e estranhos ao ordenamento jurídico” para apurar o valor dos lançamentos. Argumentou com a possibilidade de o cliente, a qualquer tempo, requerer a prestação de contas em relação a lançamentos realizados em sua conta corrente. Defendeu, assim, ter direito subjetivo de exigir contas do réu. Salientou que não questiona os encargos, taxas e tarifas cobradas pelo réu, mas pretende apenas obter explicações sobre os lançamentos em sua conta. Pediu, ao final, fosse o réu compelido a prestar contas, na forma da lei. Juntou documentos. Citado, o banco réu ofereceu contestação, acompanhada de documentos. Inicialmente, apontou a ocorrência de “suposta fraude processual”, consistente na informação de endereço que não pertence à autora, com o fim de escolher o juízo em que tramitará a presente demanda. Pugnou “pelo reconhecimento da reprovável conduta adotada pelo autor, através de seus patronos, em tentar forjar a competência do juízo do DF para o processamento da presente demanda”. E com base em tais argumentos, arguiu, preliminarmente, a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito, ausente demonstração de que a autora possua sede de Brasília/DF. Ainda preliminarmente, arguiu falta de interesse processual, ante a inadequação da ação de exigir contas tendo por objeto contratos de mútuo e financiamento, bem como a incompatibilidade da pretensão de revisão de cláusulas e encargos. Em sede prejudicial, suscitou a prescrição da pretensão autoral, submetida ao prazo trienal estabelecido no art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, uma vez que a autora pretende o ressarcimento de valores “tidos por apropriados indevidamente”. Quanto ao mérito, defendeu que todos os lançamentos apresentados são identificados e vinculados a contratos firmados entre as partes. Salientou que toda a movimentação questionada foi “efetuada pela própria contratante, contendo os extratos escrituração clara, diária, de todas as utilizações contestadas”. Apontou ofensa aos postulados da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, mormente em razão do transcurso de quase 10 anos sem qualquer reclamação a respeito dos lançamentos, argumentando, ainda, com a aplicação da surrectio em seu favor. Asseverou, lado outro, que como a própria autora “não se insurge contra os valores lançados, conforme narra em sua petição inicial repetidas vezes, inexiste dúvida quanto à existência de saldo ou não em conta corrente”. Acrescentou que a autora tem ciência da origem dos lançamentos, a tornar descabido o acolhimento da pretensão de exigir contas, e requereu sua condenação por litigância de má-fé. Em réplica (id. 54551332), a autora refutou a alegação de suposta fraude como forma de violar o princípio do juiz natural, esclarecendo que todos os estabelecimentos da autora são considerados domicílio para fins de fixação de competência, inclusive o escritório administrativo localizado em Brasília/DF. Além disso, ressaltou que a competência no caso foi fixada em função do domicílio do réu, que tem sede em Brasília/DF. No mais, alegou que “não se pretende obter informações sobre métodos de cálculos, tarifas, forma de cobrança de juros de contratos de financiamento eventualmente firmados entre as partes. O que a autora pretende é obter, com clareza, informações e explicações a respeito da origem, periodicidade, forma de cálculo, dos lançamentos descontados da conta corrente, dentre eles, parcelas de contratos de financiamento”. Em sede de especificação de provas, as partes nada requereram (id. 55485516 e 55163299). É o relatório. Decido. Analiso, desde logo, as preliminares suscitadas. O réu aponta a incompetência deste juízo para processamento e julgamento da presente demanda, ao argumento de que a sociedade empresária autora não seria situada em Brasília/DF, imputando-lhe, ainda, a prática de fraude com o intuito de violar as regras processuais acerca da competência. Ocorre que o réu possui sede em Brasília/DF, a denotar o atendimento da regra geral de fixação da competência prevista no art. 46 do Código de Processo Civil. Desse modo, não há que se falar em incompetência deste juízo, ausentes, no mais, evidências de fraude processual. Rejeito a preliminar. Argui o réu, na sequência, falta de interesse processual por inadequação da ação de exigir contas tendo por objeto contratos de mútuo e financiamento, bem como por incompatibilidade da pretensão de revisão de cláusulas e encargos. Da causa de pedir declinada na inicial, infere-se que a autora pretende a identificação de diversos lançamentos realizados em sua conta corrente. É dizer: a causa de pedir relaciona-se à individualização de tais lançamentos, e não, especificamente, aos contratos de empréstimos firmado entre as partes, nada obstante o reconhecimento de que alguns desses lançamentos derivam de contratos de empréstimos. Nessas circunstâncias, tendo em vista a possibilidade de ajuizamento de ação de prestação de contas pelo titular da conta bancária (entendimento cristalizado no enunciado de Súmula 259 do STJ), presente, a princípio, o interesse processual que justifica a propositura da demanda. Insta destacar, no mais, que à luz da teoria da asserção, as hipóteses de falta de interesse processual devem ser esquadrinhadas em juízo meritório, uma vez superada a fase de admissibilidade da demanda. Rejeito a preliminar. Prossegue o réu defendendo que prescrita a pretensão autoral, no seu entendimento submetida ao prazo trienal estabelecido no art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil. Sem razão. A pretensão deduzida na inicial não se relaciona ao ressarcimento de valores apropriados indevidamente, mas com a identificação de lançamentos efetuados em conta corrente da autora, com o fim de se apurar a existência de saldo credor ou devedor. A propósito, o egrégio TJDFT tem firme entendimento no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de prestação de contas relacionada a contrato de conta corrente é decenal, contado a partir do conhecimento do cliente acerca da existência de lançamentos não identificados. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRAZO DECENAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. UTILIDADE DA DEMANDA. EXIGÊNCIA DAS CONTAS. NECESSIDADE RECONHECIDA. (...) 4. A pretensão de exigir contas possui natureza pessoal, pois decorre da relação jurídica mantida entre as partes, sujeitando-se ao prazo geral de prescrição previsto no art. 205 do Código Civil. Logo, faz-se necessária que a exigência compreenda um prazo de até 10 anos. Precedentes deste Tribunal. (...)” (Acórdão n.1048631, 07060391020178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 29/09/2017) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BANCO. CORRENTISTA. INTERESSE DE AGIR. LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE. SÚMULA 259 STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO 1. O interesse processual reside no fato de ser o processo o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, de modo que de outra maneira não teria como autor obter a providência almejada em relação à ré. 2. Nos termos do Enunciado da Súmula 259 do STJ, a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular da conta corrente bancária, configurando o interesse de agir da parte autora, na presente demanda. 3. Havendo lançamentos desconhecidos na conta corrente do cliente, nasce o interesse em judicializar a demanda. 4. A ação de exigir contas submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência pacificada. 5. Nos termos da teoria da actio nata, o início do prazo prescricional para eventual reparação civil é contado do conhecimento da violação ou lesão ao direito do autor. 6. Verificando a existência de interesse processual do autor, impõe-se tornar sem efeito a sentença de extinção do feito, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento. 7. Apelo conhecido e provido.” (Acórdão 1207304, 07118377520198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019) Destarte, considerando-se a propositura da demanda no dia 08.11.2019, tendo por pretensão a identificação de lançamentos efetuados no período de 29.04.2011 a 18.01.2016, não há se falar em transcurso do prazo prescricional. Rejeito a prejudicial e enfrento o mérito propriamente dito. Como se sabe, a atual ação de exigir contas (nomenclatura alterada com a superveniência do Novo Código de Processo Civil, que anteriormente a denominava ação de prestação de contas), procedimento especial de jurisdição contenciosa, tem por finalidade a análise das contas que devem ser apresentadas por aquele que administra bens ou interesses alheios, a fim de examinar a eventual existência de débito ou crédito por qualquer uma das partes da relação jurídica. Trata-se de ação dúplice que possui duas fases distintas. Na primeira, afere-se tão somente a obrigatoriedade, ou não, da prestação de contas. Em caso positivo, passa-se à segunda fase, que poderá ensejar uma sentença condenatória. Destarte, a primeira fase limita-se à definição acerca do direito do autor em ver apresentadas as contas e do dever do réu de prestá-las. As questões atinentes ao mérito propriamente dito das contas, e as provas que se fizerem necessárias, serão tratadas e produzidas na segunda fase. Cabe o registro de que a nova nomenclatura imposta pela nova ordem processual vigente não modificou o caráter dúplice do procedimento. Conforme ensinamento doutrinário “A circunstância de não servir mais também àquele que desejava tomar a iniciativa de prestar contas, não significa a eliminação dessa característica peculiar. Isso porque, ao julgar a segunda fase do procedimento, o órgão judicial continuará podendo declarar saldo tanto em favor do autor quanto ao réu (para este último, mesmo sem pedido), o que significa dizer ter-se preservado, justamente aí, essa que é a característica essencial das demandas com dito caráter dúplice” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier...[et al.], coordenadores – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág.1.419). Pois bem. Conforme relatado, o autor exige a prestação de contas referentes a 1.520 lançamentos que diz desconhecidos, efetuados em sua conta corrente. Vale repisar o entendimento consubstanciado na súmula 259 do STJ, com o seguinte teor: “A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária”. Isso porque o manejo da ação permite ao correntista obter o detalhamento de todos os lançamentos efetuados em sua conta, uma vez manifestadas dúvidas ou discordâncias quanto aos procedimentos adotados pela instituição financeira. Insta salientar que “Há interesse de agir do correntista em exigir contas, ainda que a instituição financeira, nos contratos de adesão a produtos de pessoa jurídica, forneça mensalmente extratos de evolução da dívida” (Acórdão n.917727, 20140111805313APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 16/02/2016) Cumpre esclarecer que para a propositura da ação de exigir contas, é suficiente que o correntista demonstre ter dúvidas a respeito dos lançamentos que reputa irregulares, a exemplo do que sucede no caso dos autos. Não se desconhece o entendimento manifestado pelo STJ em julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, no qual firmada a seguinte tese para efeitos do art. 543-C do CPC: "Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas." (REsp 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 25/03/2015) Sem embargo desse entendimento, ainda que entre os lançamentos especificados na inicial constem parcelas relativas a contratos de mútuo ou financiamento, essa circunstância não é suficiente para afastar o dever de prestar contas da instituição financeira ré, na medida em que a autora não vindica esclarecimentos quanto a tais contratos, mas sim sobre as operações que determinaram os descontos em sua conta bancária. Nesse sentido, entendimento já manifestado pelo colendo TJDFT: “(...) 1. Segundo o enunciado da Súmula 259 do c. STJ, a "ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária". Além disso, afere-se o interesse de agir quando o correntista pretende exigir do banco agravado esclarecimentos sobre o destino do dinheiro aplicado em sua conta bancária, a natureza e o valor dos créditos e débitos efetuados, com apuração, ao final, de eventual saldo credor ou devedor. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 2. Se na exordial o autor indicou o termo inicial para a prestação de contas e as razões que dão base à pretensão, as quais, não estão relacionadas à eventual alteração ou revisão de cláusula contratual, mas, sim, a esclarecimentos sobre as operações que determinaram descontos na conta bancária de sua titularidade, não há que se falar em indeterminação dos pedidos e, por conseguinte, em reforma da decisão que julgou procedente o pedido para condenar o banco réu na obrigação de prestar as contas exigidas. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1161392, 07212704320188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019) De outro vértice, uma vez respeitado o lapso prescricional para o exercício da pretensão de exigir contas em juízo, não vinga a tese da ré, no sentido de que o longo período de relacionamento entre as partes, sem a solicitação de esclarecimentos a respeito dos lançamentos, daria ensejo à aplicação do instituto da surrectio. Outrossim, o fato de a autora não ter exigido a prestação de contas em momento anterior não conduz à expectativa de que tal direito não viria a ser exercido no futuro. Ausente, pois, comportamento contraditório e contrário à boa-fé capaz de fazer surgir qualquer direito subjetivo em favor da instituição financeira ré. Segue, enfim, que presentes os requisitos que impõem ao réu a obrigação de prestar contas, não suprida pela juntada de extratos bancários, cumprindo ressaltar que elas devem ser prestadas nos termos do artigo 551, §2o, do Código de Processo Civil, com indicação clara e precisa de todos os itens, percentuais, encargos e resultado final. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para compelir a instituição financeira ré a prestar as contas exigidas pela autora, na forma requerida na inicial, de maneira adequada e com as devidas especificações, consoante previsto no art. 551 do Código de Processo Civil. Prestadas as contas, a autora terá o prazo de 15 (quinze) dias para impugná-las, de forma fundamentada e específica, com referência aos lançamentos questionados. Caso o réu não apresente as contas exigidas, caberá à autora prestá-las, no prazo de 15 (quinze) dias, vedando-se impugnação pelo requerido, podendo, caso necessário, ser designada a realização de perícia. Eventual existência de saldo e ônus sucumbenciais serão deliberados na segunda fase do procedimento. Sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, instituído pela Portaria Conjunta no. 33, de 13 de maio de 2013. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 16576944), em síntese, que a recorrida questiona operações bancárias efetuadas em agência situada em outro Estado da federação, qual seja, Mato Grosso do Sul. Assim, conclui que o Juízo singular não é competente para processar a ação ajuizada pela recorrida. Argumenta que a recorrida pretende obter a prestação de contas referente a contratos de mútuo, além de revisar as respectivas cláusulas, situação que revela a ausência de interesse de agir para ajuizar a ação, na linha do entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Também afirma que a recorrida cumulou pedido de natureza eminentemente condenatória, pois pleiteia o ressarcimento de eventual saldo apurado em seu favor. Ressalta que o prazo da prescrição, nesse caso, é de 3 (três) anos e se diferencia do prazo de exercício da pretensão de exigir contas. Requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir da autora. Em ordem subsidiariamente, requer seja reconhecida a incompetência do Juízo singular, bem como o transcurso do prazo da prescrição relativamente ao ressarcimento de eventual saldo a ser ressarcido à recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16576945 e Id. 16576946). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Ocorre que a recorrente praticou ato incompatível com a interposição do agravo de instrumento, pois noticiou a interposição do presente recurso (Id. 64948557 dos autos do processo principal) e, em seguida, prestou as contas que lhe foram exigidas (64948577 dos autos do processo principal). Verifica-se ter ocorrido a perda do poder processual de interposição de recurso em razão da posterior prática de ato incompatível com o anterior. Em outras palavras, não pode a recorrente submeter-se imediatamente, de modo voluntário, aos efeitos da ordem judicial, prestando as contas exigidas, e, ao mesmo tempo, impugnar a decisão por meio da interposição de recurso. Diante desse contexto, no momento em que a recorrente prestou as contas, ocorreu a preclusão lógica, o que impede a rediscussão dos termos da decisão a que se submeteu voluntariamente. Por essa razão, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não se vislumbra, no atual curso da marcha processual, a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica do agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco – interesse recursal –, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília–DF, 9 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator